Tribunal: TJMT
Processo: 1062329-61.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062329-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (EMBARGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (EMBARGANTE), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (REPRESENTANTE), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), BRUNO MONFARDINI VUOLO - CPF: 362.302.578-07 (ADVOGADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (EMBARGADO), BRUNO MONFARDINI VUOLO - CPF: 362.302.578-07 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (EMBARGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

EMBARGANTE: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO: BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

EMBARGADO: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA

EMBARGADO: JUAREZ PAULO SECCHI

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DEMORA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DE MOTOCICLETA DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO –

OMI
SSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– RECURSOS
REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão, contradição e obscuridade apontados pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a
prolongada e injustificada demora na reparação do veículo caracteriza danos morais
.

Se a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, as embargantes devem responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais.

Em
se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir da citação.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA e BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA,
opõem recursos de embargos de declaração (ID’s 171371181 e 171646171), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão que reformou a sentença singular, a qual julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Liminar n. 1062329- 61.2019.8.11.0041
para “
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo autor JUAREZ PAULO SECCHI para condenar as apeladas, ora embargantes, G S COMERCIO DE MOTOS LTDA e BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA, ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como reformar a sentença em relação à sucumbência, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido, portanto, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, devem ser suportados pelas apeladas, ora embargantes.
” (ID 168888689)

A recorrente
G S COMERCIO DE MOTOS LTDA
sustenta em seus embargos que o v. acórdão incorreu em contradição, uma vez que consignou que não houve nexo de causalidade entre as condutas das requeridas/embargantes, porém, condenou-as ao pagamento de danos morais.

Alega que ainda que houvesse atraso na realização do reparo da motocicleta, tal fato não seria insuficiente para gerar danos morais ao autor, pois não houve comprovação nesse sentido, não passando de mero aborrecimento.

Salienta que houve obscuridade em ralação à fixação dos honorários de sucumbência.

Prequestiona os artigos 85, caput, § 2º, inc. I, II, III e IV, 86, caput, parágrafo único, ambos do CPC/15; artigo 14, caput, § 3º, inc. I, e 18, caput, ++ 1º e 2º, ambos do CDC e Súmula 98 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID 172461161), pelo desprovimento.

Por sua vez, a embargante
BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração alegando a existência de contradição no v. acórdão.

Afirma que o prazo de reparo da motocicleta foi ajustado entre as partes, portanto, a condenação em danos morais se mostra contraditória.

Aduz que o embargado decaiu na maior parte dos seus pedidos, logo, as custas processuais e a verba honorária sucumbencial devem ser arcadas pela parte embargada, ou, no mínimo, ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, bem como os juros de mora devem ser arbitrados desde a decisão que os fixar, ou seja, a partir do v. acórdão, nos termos do art. 407 do CC.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 172461161).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID 166086673, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios apontados, bem como não há erro de premissa em sua conclusão, considerando que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada (artigo 93, inciso IX, da CF) pelo v. acórdão recorrido, senão vejamos:

“[...]

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso em tela, verifica-se que o autor/apelante, na data de 21/06/2019, adquiriu uma motocicleta BMW Moto R/R 1200 GS, zero quilômetro, sendo que no dia 18/11/2019, no caminho entre sua residência e a concessionaria/segunda requerida/BMW, começou a falhar o sistema de freios ABS.

Por outro lado, as requeridas/apeladas alegam que não se trata de vício de fabricação, sendo que a concessionária BMW realizou os ajustes necessários na motocicleta, a qual encontra-se devidamente reparada e em perfeito estado de uso desde 18/02/2020, bem como o reparo se deu em tempo razoável, nos termos do art. 18, § 2º, do CDC, e houve anuência do autor/apelante para prorrogação do prazo de reparo, o qual foi concluído em apenas 65 dias úteis.

Considerando as alegações das partes e as provas produzidas nos autos, verifica-se a ausência de nexo causal para responsabilizar os requeridos/apelados.

In casu, observa-se que o documento (ordem de serviço) de ID 150542251, com data de 18/11/2019, demonstra que o autor/apelante concordou expressamente com a prorrogação do prazo para conclusão dos reparos na motocicleta, que poderia passar de 30 dias até 90 dias, sendo a motocicleta reparada, com peças originais, no prazo de 65 dias úteis, sem nenhum ônus para o apelante. Vejamos:

Desse modo, não há falar em restituição do valor pago pela motocicleta de R$ 71.900,00, uma vez que o bem, inclusive, foi vendido durante o curso da demanda.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...]

Em relação ao pedido de restituição dos valores pagos na aquisição do veículo, é imprescindível destacar a ocorrência da venda do automóvel objeto desta lide, ainda durante o curso da demanda, conforme verifica-se através do extrato do Detran anexado pela Requerida (ID. 43684973), fato que inviabiliza a procedência do pedido, levando em consideração a impossibilidade de devolução do automóvel e o retorno das partes à situação anterior a compra do veículo, sendo caso de aplicação do art. 493, do CPC/2015:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DO BEM NOCURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. REJEITADAPRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOMATERIAL. DIFERENÇA DO VALOR DO BEM. DANOEXTRAPATRIMONIAL. FINALIDADE COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. VALOR MANTIDO. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo objetivando o recebimento de valores relativos à aquisição do bem e indenização por danos morais. 2. A alienação do veículo objeto do litígio no curso da demanda configura a perda superveniente do objeto e falta de interesse processual no que concerne à rescisão do contrato, uma vez que não será possível a devolução do bem e consequente retorno à situação de fato anterior. 3. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita porque ao condenar a parte Ré ao pagamento de valor inferior ao pedido a sentença julga de acordo com o pedido. 4. Reconhecido o direito à indenização por perdas e danos porque provada a entrega de veículo diverso do contratado. 4.1. A diferença devida está adstrita ao valor do veículo contratado e ao veículo efetivamente entregue, observado o valor da Tabela FIPE na data da alienação do bem, por constituir a exata dimensão do dano, conforme dispõe o Art. 944 do Código Civil. 5. O valor fixado pelo Juízo de origem para o dano extrapatrimonial, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, devendo ser mantida. 6. Majoro os honorários advocatícios para o importe correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, §§ 10 e 11, do CPC, e em aplicação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental n. AO 2063 Agr/CE, segundo o qual a sucumbência recursal tem a finalidade de impedir a interposição reiterada de recursos. 7. Apelos da Autora e das Rés providos parcialmente. (TJ-DF; Acórdão 1129598, 20160710079758APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: 143-152)

Portanto, a análise do pleito autoral fica limitada ao pedido de danos morais e materiais.” (ID 150542333)

No que diz respeito ao dano moral, inconteste que o atraso na reparação e restituição da motocicleta zero km gera transtorno ao consumidor, sendo que tal situação, por certo, ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento, ainda que o autor tenha concordado com a dilação do prazo para o conserto.

Destarte, resta evidenciado o descaso com o consumidor à medida que teve a situação solucionada apenas 65 dias após deixar a motocicleta para conserto, fazendo jus à indenização por danos morais, em razão da ineficácia das soluções apresentadas e o desgaste emocional enfrentado pelo consumidor para solução do problema apresentado nos freios.

Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, a meu ver, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“[...]

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...] 3 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347)

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Súmula 362/STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação. Vejamos:

“[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0014878- 28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019).

Por fim, no tocante a alegação de litigância de má-fé, pleiteada pela apelada G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar as apeladas G S COMERCIO DE MOTOS LTDA e BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA, ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Por fim, de se reformar a sentença em relação à sucumbência, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido.

Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, devem ser suportados pelas requeridas/apeladas.

É como voto. –“

(ID 168888689)

Como se nota, as questões suscitadas pelas partes nestes embargos de declaração foram todas decididas e devidamente fundamentadas, não merecendo prosperar a pretensão de alteração do v. acórdão, o qual analisou todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Salienta-se que em relação à demora no conserto da motocicleta, nos documentos colacionados aos autos não consta qualquer motivo plausível a justificar o extenso lapso temporal para a realização dos reparos na moto, inexistindo, também, qualquer comprovação de que o autor tenha contribuído para o referido atraso na prestação dos serviços.

Logo, diante da demora demasiada no conserto do veículo, a qual estendeu-se por mais de 60 dias, comprovada está a falha na prestação de serviços, motivo pelo qual as requeridas/embargantes foram condenadas a responder pelos danos causados.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, restou demonstrado que em razão da parte autora ter decaído de parte mínima dos pedidos (devolução do valor pago pela motocicleta, indenização por danos morais, honorários advocatícios), os ônus de sucumbência foram invertidos e as embargantes condenadas ao pagamento.

Outrossim, em relação aos juros de mora, em
se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir da citação e não desde o arbitramento.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Com efeito, a decisão recorrida não incorreu em omissão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo, bem como remansosa jurisprudência em relação à ausência do dano moral, tendo em vista que, no caso, não restou demonstrado que os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade e intimidade da embargante teriam disso violados.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de vícios no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, seja quanto à tentativa de acolhimento do dano moral, seja pela ilegitimidade da parte requerida.

Portanto, se as partes embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023